Tribunal: TJPA
Processo: 0054387-56.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054387-56.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAYTON NAZARENO DE CARVALHO AMADOR, JOHNNY DE CRISTO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0054387-56.2009.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS: CLAYTON NAZARENO DE CARVALHO AMADOR E JOHNNY DE CRISTO ARAUJO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. CONSOLIDAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PELO LONGO DECURSO DO TEMPO. IMPETRANTES QUE JÁ CONCLUÍRAM O CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado por Cleyton Nazareno de Carvalho Amador e Johnny de Cristo Araújo, no qual contaram que participaram do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados 2008, mas não foram inscritos na 1ª Turma do CFS. Alegam que o Edital n° 25/2009 – PMPA, que homologou o resultado do concurso, foi tornado sem efeito através do Edital n° 28/2009, que somente incorporou e matriculou 50 candidatos do polo de Castanhal, apesar de ter previsto 145 vagas para dita cidade. Desta feita, resolveram impetrar Mandado de Segurança onde requereram, liminarmente, ser incorporados e matriculados no CFSD/2008 e, no mérito, a confirmação da liminar.

O mandado de segurança foi impetrado em 19/11/2009, sendo a liminar concedida em 26.11.2009, determinando a matrícula dos Impetrantes no CFSD PM/2008. Além disso, em 07/11/2012, o Estado do Pará informou que “os impetrantes foram incorporados e matriculados no CFSD/2008 e concluíram-no com êxito (BG nº 103, de 31.05.2011), ou seja, já compõem o quadro funcional da Polícia Militar do Estado do Pará há mais de um ano”.

Verifica-se que desde 2011 os apelados concluíram o Curso de Formação de Soldados da PM, de modo que -se fosse o caso- a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis à parte, vez que sua exclusão neste momento acarretaria prejuízo aos apelados e ao Estado, que investiu na formação dos impetrantes por longos anos e arcaria em prejuízo de perdê-la, o que não se mostra razoável.

Destaco que a hipótese dos autos, não se trata tão somente da mera aplicação da teoria do fato consumado, com a consolidação de uma situação fática pelo simples decurso do tempo, mas também de comprovação de que os impetrantes foram incorporados e matriculados no CDSD/2008 e concluíram com êxito, compondo o quadro funcional da Polícia Militar desde 2011, não havendo que se falar em reforma da sentença que concedeu a segurança.

Recurso desprovido. Sentença Mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, que concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, CLEYTON NAZARENO DE CARVALHO AMADOR e JONNY DE CRISTO ARAÚJO impetraram o remédio constitucional supramencionado, no qual narraram que através do edital n° 001/2008, foi aberto o Concurso Público da Polícia Militar, com 145 (cento e quarenta e cinco) vagas para o polo de Castanhal e 80 (oitenta) para Salinópolis. Contaram que foram aprovados e convocados para os documentos referentes à habilitação se inscreverem, respectivamente nos polos de Salinópolis e Castanhal.

Alegaram que no edital, consta a previsão no item 4.1, letra “q”, que para a habilitação, os candidatos deveriam “firmar declaração de não ter vínculo funcional em nenhum órgão público e/ou entidade das esferas de governo”, motivo pelo qual se demitiram de seus empregos.

Na sequência, contaram que o edital foi tornado posteriormente sem efeito, e a portaria n° 001/2009 somente incorporou e matriculou cinquenta candidatos para o polo de Castanhal, mesmo que haja previsão de 145 (cento e quarenta e cinco) vagas.

Assim, impetraram o mandado de segurança, com o fito de serem incorporados e matriculados no curso de Formação de Soldado/2008.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13877738, que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...)Desta feita, com base na análise dos documentos dos autos e diante das particularidades do caso em questão, estando caracterizado o ato coator, tenho que a medida que se impõe é a concessão da ordem, ante a plausibilidade do direito líquido e certo da parte impetrante. Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora a imediata inclusão dos impetrantes no Curso de Formação do CFSD/PMPA/2008, nos termos do pedido, assegurando a sua permanência no certame e tornando definitivos os efeitos da liminar deferida. Sem condenação em custas e despesas processuais pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Deixo de condenar o impetrado em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 13877740).

Em suas razões, defende que não há qualquer item do Edital que afirme que os candidatos aprovados dentro do número de vagas ingressarão de uma só vez no Curso de Formação de Soldados.

Alega que só cabe à Administração formar o juízo de mérito sobre a sua atividade, uma vez que somente ela possui o conhecimento de sua atividade e das eventuais limitações na execução do Curso de Formação.

Aduz que não houve qualquer irregularidade na decisão da Administração em dividir a realização do curso de formação de soldados em turmas, vez que tal decisão está dentro da discricionariedade da administração, considerando que todos os candidatos aprovados serão convocados, entretanto, não de forma imediata, eis que é realizado todo um planejamento orçamentário para a realização de tal curso de formação.

Na sequência assevera que, além da legalidade do ato, constata-se a total ausência de ofensa a suposto direito pertencente aos apelados, isso porque a aprovação no concurso lhe garante o direito de participar de um curso de formação, mas de forma alguma lhe assegura o direito de participar do primeiro curso, se a Polícia Militar promoveu a divisão dos cursos em etapas, para melhor qualificação dos formandos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença proferida.

CLAYTON NAZARENO DE CARVALHO AMADOR apresentou contrarrazões (id n° 13877744).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 14675741).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado por Cleyton Nazareno de Carvalho Amador e Johnny de Cristo Araújo, no qual contaram que participaram do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados 2008, mas não foram inscritos na 1ª Turma do CFS. Alegam que o Edital n° 25/2009 – PMPA, que homologou o resultado do concurso, foi tornado sem efeito através do Edital n° 28/2009, que somente incorporou e matriculou 50 candidatos do polo de Castanhal, apesar de ter previsto 145 vagas para dita cidade. Desta feita, resolveram impetrar Mandado de Segurança onde requereram, liminarmente, ser incorporados e matriculados no CFSD/2008 e, no mérito, a confirmação da liminar.

No caso em tela o Apelado afirma que foi aprovado em todas as etapas do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (CFSD PMPA/2008), dentro do número das vagas ofertadas, para o polo de Castanhal, tendo sido habilitado e convocado para iniciar o Curso, no entanto, não foi matriculado na 1ª Turma do aludido Curso.

Sem delongas, entendo que o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará não merece prosperar, tendo em vista que a ocorrência de uma situação peculiar que não pode ser desconsiderada: o mandado de segurança foi impetrado em 19/11/2009 (id n° 13877677 - Pág. 2), sendo a liminar concedida em 26.11.2009, determinando a matrícula dos Impetrantes no CFSD PM/2008 (id n° 13877687 - Pág. 3). Além disso, em 07/11/2012, o Estado do Pará informa que “os impetrantes foram incorporados e matriculados no CFSD/2008 e concluíram-no com êxito (BG nº 103, de 31.05.2011), ou seja, já compõem o quadro funcional da Polícia Militar do Estado do Pará há mais de 01 (hum) ano” (id n° 13877696 - Pág. 3).

Destarte, verifica-se que desde 2011 os apelados concluíram o Curso de Formação de Soldados da PM, de modo que -se fosse o caso- a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis à parte, vez que sua exclusão neste momento acarretaria prejuízo aos apelados e ao Estado, que investiu na formação dos impetrantes por longos anos e arcaria em prejuízo de perdê-la, o que não se mostra razoável.

A despeito da teoria do fato consumado não ser aplicada para situações em que tem origem em decisões precárias, verifica-se que em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da referida teoria.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, proferidos em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL FEDERAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DEFERIMENTO. NOMEAÇÃO E POSSE LEVADAS A EFEITO.
DECURSO DE MAIS DE 17 ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIMINAR. DISTINGUISHING.

I - Na origem, trata-se de ação cautelar incidental visando, liminarmente, a concessão da tutela cautelar, para que possa ser nomeado e empossado no cargo de Perito Criminal Federal, em razão de sua aprovação em concurso público.

II - A medida foi concedida pelo Desembargador Relator, tendo sido interposto agravo regimental. O Tribunal a quo julgou procedente o pedido cautelar, confirmando a decisão que garantiu a posse e nomeação ao candidato, e declarou prejudicado o agravo regimental interposto pela União.

III -
Na hipótese dos autos, conforme estabelecido no decisum vergastado, não se trata de mera aplicação da teoria do fato consumado com a consolidação de uma situação fática pelo simples decurso do tempo , mas de comprovação de que a parte recorrida é habilitada ao cargo, tendo sido aprovada no curso de formação, e efetivamente exercido a função por vários anos, não havendo risco ou prejuízo à Administração, nem mesmo com relação a eventual pretensão de efeitos pretéritos.

IV - Outrossim, não se vislumbra sequer interesse concreto da Administração em manter afastado de seus quadros um servidor experiente, para cuja formação já se dispendeu tempo e recursos públicos, por conta de erro dela própria.

V - Ademais, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que "existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra" (REsp.

1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018). A propósito: AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.947.345/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021.)

ADMINISTRATIVO . REALIZAÇÃO DE EXAME PARA POSSIBILITAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. ENADE. DECISÃO PRECÁRIA . SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO . PRECEDENTES DO STJ. 1. No caso concreto, o formando alcançou, por meio de tutela antecipada concedida em sentença, a almejada expedição do diploma. Nesse contexto, não se mostra razoável, a esta altura, desconstituir a situação assim consolidada . 2. (AgRg no REsp 1.484.093/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES , SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) A decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento é o de que, em hipóteses desse jaez, ocorre a consolidação da situação de fato, pois em casos excepcionais , em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado . 3. Agravo Regimental a que se nega provimento .”
(AgRg no REsp 1393680/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. CANDIDATO REPROVADO NO TESTE FÍSICO EM FACE DE CONTUSÃO NO OMBRO, DEVIDAMENTE COMPROVADA. REMARCAÇÃO, POR SENTENÇA DE MÉRITO, DE NOVA AVALIAÇÃO, NA QUAL LOGROU ÊXITO. . (...) .5. Recurso especial provido, para assegurar o direito do recorrente de efetivação da posse no cargo ocupado.” (STJ, Resp 1444690/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014)

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES STJ E TJ/PA. PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS À PARTE CASO REVOGADA A LIMINAR. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Constata-se pelo suporte fático-probatório dos autos que a impetrante/agravante obteve pontuação
relativa ao item 11.18 do Edital n° 002/2014-TJPA, referente ao campo “Mestre na área de escolaridade exigida para o cargo”
de Analista Judiciário – Área/Especialidade: Economia – Polo Belém
,
junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por força de liminar concedida no ano de 2015.

2 - Admite-se a aplicação da teoria do fato consumado em hipóteses como a dos autos em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais e prejuízos irreparáveis à parte ante a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido. Precedentes STJ e TJ/PA.

3 -
Impossibilidade de reversão da medida liminar, sob pena de causar à parte prejuízos irreparáveis bem como, afronta ao disposto no artigo 493 do CPC/15, antigo 462 do CPC/73, e violação aos princípios gerais do direito, quais sejam, da segurança jurídica, celeridade e razoável duração do processo, o que ampara a aplicação ao caso da teoria do fato consumado nos termos da iterativa jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

4 –
Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008256-13.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022 )

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO E EXERCÍCIO DO CARGO EFETIVO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

Nas informações juntadas foi alegado não haver mais razão para prosseguimento deste feito, visto que o impetrante já fora aprovado na seleção, e ainda, sendo nomeado em 05/11/2014 e empossado em 11/11/2014 como Investigador de Polícia Civil, bem como aprovado no estágio probatório consoante Portaria nº 017/2018 DGPC/DIVERSOS de 22 de fevereiro de 2018, publicada no DOE nº 33.568 de 01/03/2018 (ID 6948515 – Págs. 07 a 08).

Presente esta moldura fática específica e excepcionalíssima impõe reconhecer que a esta altura revolver questões atinentes a prova oral do certame implicaria maior prejuízo que benefício prático para administração.

O apego imoderado a legalidade estrita e a desconstituição
ab initio
dessa situação absolutamente consolidada pelo tempo significará inegável desperdício do elevado investimento de recursos públicos na formação profissional do servidor apelado.

Não obstante a decisão proferida pelo STF no RE 608482 (Tema 476), entretanto, é de suma importância asseverar que o Tribunal da Cidadania em situações como esta segue aplicando a teoria do fato consumado para situações jurídicas definitivamente consolidadas e, assim, distinguindo-as do mencionado julgado

Recursos de apelação conhecido e desprovido

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0083074-04.2013.8.14.0301
– Relator(a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em
08/06/2022
)

Além disso, destaco que a hipótese dos autos, não se trata tão somente da mera aplicação da teoria do fato consumado, com a consolidação de uma situação fática pelo simples decurso do tempo, mas também de comprovação de que os impetrantes foram incorporados e matriculados no CDSD/2008 e concluíram com êxito, compondo o quadro funcional da Polícia Militar desde 2011 (id n° 13877696 - Pág. 3), não havendo que se falar em reforma da sentença que concedeu a segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Belém, 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2023